Tribunal: TJMT
Processo: 1011062-32.2024.8.11.0055
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR RESCISÃO IMOTIVADA. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Caso em exame
Embargos de declaração opostos contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011062-32.2024.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Representação comercial, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[HELM DO BRASIL MERCANTIL LTDA - CNPJ: 47.176.755/0001-05 (EMBARGANTE), VIVIANA CHAHDA MENDES - CPF: 321.980.728-31 (ADVOGADO), GUILHERME TIBURCIO SCAGLIUSI - CPF: 456.182.718-85 (ADVOGADO), D.C ALVES REPRESENTACOES COMERCIAIS - CNPJ: 09.145.403/0001-01 (EMBARGADO), LUAN EUZEBIO DEBO ORTH - CPF: 036.487.211-00 (ADVOGADO), MARCIO CARNEIRO SPERLING - CPF: 283.170.318-29 (ADVOGADO), RAPHAEL NOGUEIRA BESSA DE ARAUJO - CPF: 016.151.051-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):
HELM DO BRASIL MERCANTIL LTDA.

EMBARGADO(S):
D.C ALVES REPRESENTACOES COMERCIAIS.

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL
.
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR RESCISÃO IMOTIVADA
.
CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO
E CONTRADIÇÃO
.

INOCORRÊNCIA. MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO
.
EMBARGOS CONHECIDOS E
REJEITA
DOS
.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão
que negou provimento ao recurso de apelação, sustenta a embargante, a existência de contradição e omissão quanto ao indeferimento da prova oral, à análise da justa causa, à valoração de documentos específicos, à distribuição do ônus da prova e à metodologia de cálculo da
indenização legal.

II. Questão em discussão

A controvérsia consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, em especial quanto:

(i) saber se o acórdão embargado incorreu em contradição ao exigir prova robusta para a configuração da justa causa e, ao mesmo tempo, reputar desnecessária a produção de prova oral;

(
ii
) saber se houve omissão quanto ao enfrentamento da utilidade das testemunhas, de documentos específicos, da distribuição do ônus da prova e da metodologia de cálculo da indenização do art. 27, “j”, da Lei nº 4.886/65
.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa nem à reapreciação da valoração do conjunto probatório.

Não há contradição no acórdão quando este, afirma que a justa causa na representação comercial exige prova robusta e, conclui que, no caso concreto, a controvérsia era predominantemente documental, sendo a prova oral desnecessária e meramente subsidiária.

Não configura omissão a ausência de manifestação individualizada sobre cada testemunha arrolada, documento juntado ou precedente invocado pela parte, quando o acórdão enfrenta, de modo suficiente e inteligível, os pontos essenciais à solução da controvérsia.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e
rejeitados
.

Tes
e de julgamento:

“
Não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material quando o acórdão enfrenta de forma suficiente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia
.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC,
arts
. 355, I, 370, 373, I e II, 489, §1º, 1.022, 1.025 e 1.026, §2º; CF, art. 93, IX; Lei nº 4.886/65,
arts
. 27, “j”, 34 e 35.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT,
EDcl
no AI nº 1012212-53.2023.8.11.0000, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 18/03/2024; TJ-MT,
EDcl
no AI nº 0011076-95.2012.8.11.0041, Rel. Des. Edson Dias Reis, j. 19/03/2024.

R E L A T Ó R I O

RELA
TÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câ
mar
a

T
rata-se de Embargos de Declaração opostos por
HELM DO BRASIL MERCANTIL LTDA
contra o acórdão, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,
que
negou provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença que reconheceu a rescisão imotivada do contrato de representação comercial e condenou a ora embargante ao pagamento de comissões vencidas, comissões pendentes, aviso-prévio indenizado e indenização prevista no art. 27, “j”, da Lei nº 4.886/65.

A embargante sustenta que o acórdão é contraditório porque teria afirmado ser necessária prova clara, firme e convincente para a justa causa, mas ao mesmo tempo teria indeferido a prova oral, que seria a via adequada para demonstrar fatos comportamentais como desídia, quebra de confiança e intencionalidade.

Afirma que o acórdão foi omisso quanto à mensagem em que a representante teria falado em “acerto para sua saída”, advertindo que a falta de composição “traria prejuízos” e que a HELM “tinha um nome a zelar”, o que a embargante tenta enquadrar como ato de descrédito comercial do art. 35, “b”, da Lei 4.886/65.

Pede pronunciamento expresso sobre documento em que cliente de grande importância teria solicitado troca de representante por falta de atendimento. Sustenta que o acórdão não teria enfrentado adequadamente a distribuição concreta do ônus da prova em relação às comissões antigas. Alega falta de indicação do período e dos valores considerados para a apuração da verba indenizatória.

Contrarrazões apresentadas no ID.
351022868.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S):
HELM DO BRASIL MERCANTIL LTDA.

EMBARGADO(S):
D.C ALVES REPRESENTACOES COMERCIAIS.

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado, t
rata-se de Embargos de

D
eclaração opostos por

HELM DO BRASIL MERCANTIL LTDA

contra o acórdão
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que

negou provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença que reconheceu a rescisão imotivada do contrato de representação comercial e condenou a ora embargante ao pagamento de comissões vencidas, comissões pendentes, aviso-prévio indenizado e indenização prevista no art. 27, “j”, da Lei nº 4.886/65.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto,
há o r
ecurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

[...]
“
APELANTE(S): HELM DO BRASIL MERCANTIL LTDA

APELADO(S): D.C ALVES REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de apelação cível, interposto por HELM DO BRASIL MERCANTIL LTDA contra sentença (ID. 208604098) integrada pela decisão dos embargos de declaração (ID. 211434473), proferidas pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que, julgou procedentes os pedidos para declarar a rescisão do contrato (28 de junho de 2024) sem justa causa e condenar a requerida ao pagamento de comissões vencidas no ano de 2022, comissões pendentes, aviso-prévio indenizado e indenização do art. 27, “j”, da Lei 4.886/65, além de custas e honorários.

Em síntese, o Juízo a quo assentou que a prova dos autos é preponderantemente documental, reputando desnecessária a produção de prova oral, por entender que a controvérsia se resolve pelo cotejo do acervo documental e pela interpretação da Lei nº 4.886/65, razão pela qual julgou antecipadamente o mérito (art. 355, I, CPC).

No mérito, concluiu que a representada não demonstrou justa causa apta a afastar as garantias legais do representante, reconhecendo como devidas as verbas rescisórias e comissões, inclusive comissões pendentes por força do art. 32, §5º, da Lei 4.886/65.

Passo ao exame das teses sustentadas pela apelante.

DA ADMISSIBILIDADE – PRELIMINAR DE DESERÇÃO ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES

Sustenta-se, em contrarrazões, que o preparo teria sido recolhido a menor, tendo sido calculado sobre o valor da causa, e não sobre o valor da condenação, sustentando violação ao art. 7º-A e parágrafo único da Lei Estadual nº 11.077/20, motivo pelo qual postula o reconhecimento da deserção.

Ainda que se discuta o critério de quantificação do preparo (valor da causa
versus
proveito econômico fixado na sentença recorrido), o sistema processual civil adota, como regra, a primazia do julgamento do mérito e o saneamento do vício quando possível.

O art. 1.007, §§ 2º e 4º, do CPC estabelece que, constatada insuficiência, deve-se oportunizar a complementação, sendo inadequada a decretação imediata da deserção sem a observância do procedimento legal.

Além disso, a utilização do valor atribuído à causa como referência inicial para cálculo do preparo, por ser parâmetro objetivo conhecido desde o ajuizamento, não evidencia intuito de burla, sobretudo quando inexistem elementos concretos a indicar má-fé ou comportamento deliberado de recolhimento irrisório. Divergência sobre base de cálculo é matéria suscetível de correção, e não motivo automático para não conhecimento do apelo.

Conforme narrado nas próprias contrarrazões, o recolhimento foi efetuado tomando-se por parâmetro o valor global da causa, aplicando-se o percentual de 3% (três por cento) previsto na legislação estadual (art. 7º-A, caput da lei 11.077/20).

Em tais condições, a utilização do valor da causa como base de cálculo do preparo se revela parâmetro idôneo, sobretudo porque é o referencial objetivo disponível desde a propositura e que orienta, ordinariamente, a quantificação de custas e despesas, não se evidenciando, a partir dessa premissa, intuito de frustração do recolhimento.

Vejamos o julgado nesse sentido:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. VALOR DA CAUSA. ILEGITIMIDADE DE PARTE. CORREÇÃO DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AO MÉRITO. PREVALÊNCIA DA COISA JULGADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais em Embargos de Terceiro, ao reconhecer a prevalência do título dominial do Embargado (Apelado) em conflito de sobreposição de matrículas imobiliárias, aplicando a regra do "prior in tempore,
potior
in jure". A sentença também corrigiu o valor da causa para R$ 21.796.282,92 e fixou honorários advocatícios sucumbenciais. Os Apelantes se insurgem contra: (i) a preliminar de ilegitimidade de parte e o pleito de retificação do polo ativo; (
ii
) o valor da causa corrigido sem prova pericial, alegando cerceamento de defesa; e (
iii
) a preliminar de deserção suscitada pelo Apelado.

II. Questão em discussão

2. Há três questões principais em discussão: (i) saber se a preliminar de deserção deve ser acolhida, considerando que o preparo recursal se baseou no valor da causa inicialmente atribuído, mas alterado na sentença; (
ii
) saber se a ilegitimidade ativa de parte e o pedido de retificação do polo ativo podem ser acolhidos, após a estabilização da lide e a prolação da sentença de mérito; e (
iii
) saber se a correção de ofício do valor da causa para R$ 21.796.282,92, com base em dados do INCRA, sem a produção de prova pericial, configura cerceamento de defesa e violação ao contraditório, bem como se há impugnação específica ao mérito da sentença.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de deserção deve ser rejeitada em observância ao Princípio da Primazia do Julgamento de Mérito (Art. 4º e Art. 282, § 2º, do CPC), visto que o preparo insuficiente está umbilicalmente ligado à discussão do mérito recursal sobre a legalidade do valor da causa fixado em sentença.

4. A preliminar de ilegitimidade de parte e o pedido de retificação do polo ativo devem ser indeferidos, pois a alteração subjetiva da lide após o comparecimento do Réu (Art. 329, I, do CPC) exigiria seu consentimento, o qual foi expressamente negado. Ademais, o acolhimento da ilegitimidade após o julgamento de mérito desfavorável aos autores prejudicaria a coisa julgada e o vencedor da controvérsia.

5. A correção do valor da causa pelo magistrado (Art. 292, § 3º, do CPC) é plenamente lícita, pois o valor da causa em Embargos de Terceiro deve corresponder ao valor integral do bem objeto do litígio (proveito econômico), conforme jurisprudência do STJ.

6. A utilização de dados oficiais e públicos do INCRA como parâmetro para fixar o valor do hectare se mostra um critério objetivo, técnico e suficiente, em consonância com a jurisprudência. A alegação de cerceamento de defesa pela não realização de perícia não prospera, pois, a matéria é de cálculo e direito processual, passível de ser dirimida com base em provas documentais, sendo a perícia desnecessária e contrária aos princípios da economia processual e da duração razoável do processo (Art. 4º do CPC).

7. Não houve impugnação específica e técnica ao fundamento de mérito que levou à improcedência da ação (prevalência da cadeia dominial do Apelado), concentrando-se a irresignação recursal em questões preliminares. Assim, aplica-se o princípio do "tantum
devolutum
quantum
appellatum
", devendo ser mantida a sentença no mérito.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Apelação Cível desprovido.

Tese de julgamento: "1. A fixação do valor da causa em Embargos de Terceiro deve refletir o valor patrimonial do bem em litígio, sendo lícita a correção de ofício pelo magistrado com base em critérios objetivos e oficiais, como os valores médios de terra nua (VTN) do INCRA, sem que a ausência de perícia configure cerceamento de defesa. 2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos meritórios da sentença impede o reexame da matéria pelo Tribunal, em aplicação do princípio tantum
devolutum
quantum
appellatum
."

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 4º, 282, § 2º, 292, II, e § 3º, 329, I, 485, VI e § 3º, 487, I, 85, § 11, 1.010, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1.080.542/SP; TJ-MT, Agravo de Instrumento 10063937220228110000; STJ,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
1.233.736/MG.

(N.U 1000063-50.2022.8.11.0100, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/02/2026,
Publicado
no DJE 11/02/2026)

Além disso, reitera-se que mesmo que se entenda que a base de cálculo deveria observar o montante fixado na sentença (parágrafo único do art. 7º-A da Lei 11.077/20, conforme sustenta o apelado), eventual divergência quanto ao critério de apuração não conduz, por si só, à deserção imediata, porquanto o ordenamento processual prevê a possibilidade de regularização/complementação do preparo em caso de insuficiência, mediante intimação (art. 1.007, §§ 2º e 4º, do CPC).

Dessa forma, à luz do quanto alegado nas contrarrazões, rejeito a preliminar de deserção, prosseguindo-se no exame do recurso.

Superada a admissibilidade, passo as preliminares.

DAS PRELIMINARES

DO CERCEAMENTO DE DEFESA (INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL)

A apelante sustenta nulidade por cerceamento de defesa, afirmando que a prova testemunhal seria imprescindível para demonstrar a justa causa (art. 35 da Lei nº 4.886/1965), notadamente quanto a alegadas condutas de desídia, descrédito comercial e descumprimento contratual pela representante.

O CPC consagra que o juiz é o destinatário da prova (art. 370), competindo-lhe indeferir diligências inúteis ou protelatórias e, sobretudo, julgar antecipadamente quando a controvérsia se mostrar apta à solução com base no acervo já produzido (art. 355, I).

Nulidade processual, ademais, exige demonstração de prejuízo concreto (
pas
de
nullité

sans

grief
), o que não se evidencia quando a prova requerida não possui aptidão objetiva para infirmar o conjunto documental central.

No caso, a controvérsia gravita em torno de: (i) verificação de justa causa legal para ruptura do contrato de representação, e (
ii
) apuração de comissões vencidas e pendentes e dos consectários legais.

Trata-se, por natureza, de discussão que se resolve predominantemente por documentos de desempenho, comunicações formais, registros comerciais, relatórios/planilhas e comunicações eletrônicas, capazes de retratar, com maior fidelidade, o comportamento contratual e o fluxo de negócios.

A prova testemunhal, nesse cenário, tende a reproduzir percepções subjetivas sobre fatos que, quando juridicamente relevantes (abandono de canais formais, ausência em reunião, falhas de aceite de títulos, recadastramento, reclamações e pedidos de substituição), devem possuir lastro documental mínimo verificável, especialmente porque a justa causa na representação comercial tem caráter excepcional e restritivo, exigindo demonstração segura de falta grave tipificada.

Não configurado prejuízo processual específico, e sendo a causa
decidível
por prova documental já existente, inexiste cerceamento.

Veja julgado no mesmo sentido:

EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PARTILHA DE BENS. REGIME DE COMUNHÃO UNIVERSAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA RECONHECIDA. PRELIMINAR REJEITADA. BENS ADQUIRIDOS NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. COMUNICAÇÃO. AUTOMÓVEL FINANCIADO. MOTOCICLETA QUITADA. INDENIZAÇÃO POR USO EXCLUSIVO DO IMÓVEL. DIREITOS EMPRESARIAIS. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta pelo requerido contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de partilha de bens proposta pela ex-cônjuge, sob regime de comunhão universal, envolvendo imóvel, veículos e direitos sobre empresa individual, além de indenização por uso exclusivo do bem comum.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a sentença deve ser anulada por cerceamento de defesa, ante o indeferimento de prova testemunhal e do depoimento pessoal do réu;

(
ii
) saber se é cabível a condenação ao pagamento de 50% das parcelas quitadas de automóvel financiado na constância do casamento; se é devida indenização por uso exclusivo do imóvel comum; e se os direitos sobre empresa individual devem ser partilhados.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de cerceamento de defesa foi corretamente rejeitada, uma vez que o indeferimento das provas se deu por decisão fundamentada, com base no art. 370 do CPC, reconhecendo-se a suficiência do conjunto probatório já constante nos autos. Não demonstrado prejuízo concreto.

4. O regime de comunhão universal determina a comunicação dos bens e dívidas adquiridos na constância do casamento (art. 1.667 do CC), alcançando as parcelas quitadas de automóvel, ainda que financiado em nome de um só dos cônjuges.

5. A ausência de acordo formal quanto à partilha inviabiliza o reconhecimento de divisão consensual quanto aos bens móveis.

6. É legítima a fixação de indenização pelo uso exclusivo de bem imóvel comum por um dos cônjuges, após a separação de fato, ainda que a pretensão tenha sido deduzida por seu representante legal.

7. Os direitos sobre empresa individual administrada por um dos cônjuges durante o casamento integram a massa partilhável, à míngua de exclusão legal.

IV. Dispositivo e tese

8. Preliminar rejeitada. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

“1. O indeferimento de prova testemunhal e do depoimento pessoal da parte, desde que fundamentado e sem demonstração de prejuízo, não configura cerceamento de defesa.

2. No regime de comunhão universal, comunicam-se os bens e dívidas adquiridos durante o casamento, inclusive parcelas de financiamento de veículo.

3. É devida indenização proporcional pelo uso exclusivo de imóvel comum após a separação de fato.

4. Direitos empresariais explorados na constância do casamento são partilháveis.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 370; CC,
arts
. 1.667 e 1.668.

(N.U 1007004-41.2021.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2026,
Publicado
no DJE 16/02/2026)

Nessa linha, conclui-se que a prova oral teria caráter meramente subsidiário, sem aptidão para infirmar o acervo já consolidado. Assim, a adoção do julgamento antecipado do mérito, com fundamento no art. 355, I, do CPC, encontra-se amparado diretamente na motivação exposta, inexistindo qualquer contradição a ser sanada.

Do mesmo modo, não se vislumbra ausência de exame individualizado da utilidade das testemunhas arroladas. A sentença enfrentou a matéria de forma clara e suficiente, ao afirmar a desnecessidade da prova oral diante da robustez da prova documental já produzida.

Exigir pormenorização quanto a cada testemunha, nessas circunstâncias, implicaria deslocar a finalidade dos embargos de declaração para a rediscussão do acerto probatório, o que é incompatível com o art. 1.022 do CPC.

DA NULIDADE POR DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

O Apelante alega nulidade por violação ao art. 489 do CPC e ao art. 93, IX, da Constituição, sob o argumento de que não teriam sido enfrentados adequadamente a necessidade de prova oral, a distribuição do ônus probatório quanto às comissões de 2022 e a metodologia de cálculo da indenização do art. 27, “j” da Lei 4.886/65.

A decisão fundamentada não é sinônimo de decisão que esgota todas as alegações, mas aquela que enfrenta os pontos essenciais ao desate da controvérsia, expondo a linha de raciocínio que conduz ao resultado.

A motivação é suficiente quando permite compreender quais fatos foram considerados relevantes, quais normas foram aplicadas e por que os argumentos capazes de infirmar a conclusão foram afastados.

Vislumbra-se que houve enfrentamento dos elementos nucleares: a razão pela qual a prova documental bastava; a regra de distribuição do ônus da prova; e a disciplina legal do cálculo indenizatório (1/12 da remuneração auferida no período contratual).

O que se extrai da insurgência é inconformismo com a conclusão jurídica e com a valoração dos elementos probatórios, sendo matéria própria de mérito e não de nulidade.

Nesse interim:

Ementa. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADAS. RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA DA COMPRADORA DIANTE DA NÃO APROVAÇÃO DE CRÉDITO JUNTO AO BANCO POR RESTRIÇÕES FINANCEIRAS. RETENÇÃO DE 25% DO VALOR PAGO ADMISSIBILIDADE.INEXISTENCIA DE DANO MORAL – AUSENCIA DE CONDUTA ILÍCITA DA PROMITENTE VENDEDORA RECUSSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Apelações interpostas por Patrícia Gabriela Conceição da Silva e Outros e por D. Pereira da Silva e Outros contra sentença que declarou rescindido contrato de promessa de compra e venda de imóvel, reconheceu a nulidade da cláusula de retenção de 50% e determinou a restituição de 75% dos valores pagos, com correção e juros pela Taxa Selic (ou, após a vigência da L. 14.905/2024, correção pelo IPCA e juros pela Selic, abatido o IPCA), fixando sucumbência com base nos
arts
. 82, § 2º, e 85, § 2º, CPC.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se D. Pereira da Silva possui legitimidade para figurar no polo passivo;

(
ii
) saber se a sentença é nula por ausência de fundamentação;

(
iii
) saber se a rescisão contratual decorreu de culpa da compradora e se é cabível a restituição integral dos valores pagos e a condenação em danos morais.

III. Razões de decidir

3. A análise do contrato revela que D. Pereira da Silva figura expressamente como vendedor no quadro resumo, integrando a cadeia de fornecimento e atraindo a responsabilidade solidária prevista no CDC (
arts
. 7º,
p.u
., e 25, § 1º). A preliminar de ilegitimidade passiva não procede.

4. A sentença contém fundamentação suficiente, ainda que concisa, inexistindo prejuízo às partes. Ausente vício que comprometa a validade do decisum. Preliminar rejeitada.

5. A rescisão do contrato decorreu da não aprovação do financiamento bancário por restrições financeiras da compradora, circunstância que lhe é imputável. A jurisprudência admite a retenção de até 25% do valor pago quando a desistência decorre da impossibilidade de obtenção de crédito.

6. A inexistência de conduta ilícita por parte das rés afasta o dever de indenizar por danos morais, ausente violação a direitos da personalidade.

IV. Dispositivo e tese

7. Recursos desprovidos. Mantida a sentença em todos os seus termos. Majoração dos honorários para 17%, nos termos do art. 85, § 11, CPC.

Tese de julgamento:

"1. Integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente o vendedor que figura no contrato, ainda que alegue não ter participado da negociação.

2. A sentença concisa, mas fundamentada, não viola o art. 93, IX, da CF/1988.

3. A rescisão por culpa da compradora, decorrente da não aprovação de financiamento por restrições pessoais, autoriza a retenção de 25% dos valores pagos.

4. Ausente conduta ilícita das rés, é indevida a indenização por danos morais."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 93, IX; CC,
arts
. 421, 422; CDC,
arts
. 7º,
p.u
.; 14; 25, § 1º; CPC,
arts
. 82, § 2º; 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no
AREsp
2.590.853/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3ª Turma, j. 12.08.2024;

STJ,
AREsp
2.178.744/SE, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 08.09.2025;

STJ, REsp 1.723.519/SP, 2ª Seção;

TJMT, Ap.
Cív
. 1015000-97.2020.8.11.0015, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 06.12.2023.

(N.U 1050605-84.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2026,
Publicado
no DJE 18/02/2026)

Assim, o que se verifica é mero inconformismo com a conclusão adotada, o que não configura nulidade.

DO MÉRITO

DA JUSTA CAUSA (ART. 35 DA LEI 4.886/65) – ÔNUS PROBATÓRIO DA REPRESENTADA E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO SUFICIENTE (ART. 373, II, CPC)

A apelante pretende em sede recursal o reconhecimento de rescisão por justa causa, com fundamento no art. 35, alíneas “a”, “b” e “c”, da Lei nº 4.886/1965, alegando, em síntese: desídia, atos de descrédito e descumprimento de obrigações contratuais (abandono de comunicações, ausência em reunião anual, falhas em aceite de duplicatas, negligência em recadastramento, reclamações de clientes e pedido de substituição).

A justa causa na representação comercial é hipótese taxativa e excepcional, por importar perda de garantias legais do representante (aviso-prévio, indenização do art. 27, “j”, da Lei 4.886/65 e proteção de carteira nos termos legais).

Por isso, o reconhecimento de falta grave exige prova clara, firme e convincente da conduta tipificada, não bastando presunções, impressões ou insatisfações genéricas do representado.

Sob o prisma processual, incumbe à Apelante demonstrar fato impeditivo/extintivo do direito às verbas rescisórias e comissões (art. 373, II, CPC), pois é ela quem invoca a exceção legal apta a suprimir direitos típicos da rescisão imotivada. Isso exige demonstração do fato faltoso, de sua gravidade e tipicidade e do nexo causal entre a falta e a ruptura.

No conjunto apresentado, as alegações de desídia e quebra de confiança não se amparam em prova robusta que revele falta grave típica.

Reclamações pontuais de clientes, intercorrências de crédito, dificuldades de aceite de títulos, inadimplência de compradores e oscilações de mercado, quando não acompanhadas de demonstração de conduta dolosa ou negligência grave imputável ao representante, integram o risco do negócio do representado, não se convertendo automaticamente em justa causa.

A lógica do instituto não permite que eventualidades operacionais e comerciais, inerentes ao mercado, sirvam como atalho para ruptura “punitiva” sem a prova inequívoca do comportamento faltoso.

Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. RESCISÃO CONTRATUAL. ALEGAÇÃO DE DESÍDIA NÃO COMPROVADA. CONFIGURAÇÃO DE RESILIÇÃO IMOTIVADA. INDENIZAÇÃO LEGAL DEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a existência de justa causa para a rescisão de contrato de representação comercial, afastando o pagamento da indenização legal prevista na Lei nº 4.886/1965 e julgando improcedente a reconvenção que buscava o reconhecimento de resilição unilateral e o pagamento das verbas compensatórias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ruptura contratual se deu por justa causa ou de forma imotivada; (
ii
) definir se é cabível o pagamento da indenização prevista em lei em favor da representante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A justa causa para a rescisão de contrato de representação exige prova clara e firme da conduta faltosa do representante, sendo inadmissível presunção ou aplicação ampliativa dessa hipótese legal.

4. Não se verificando conduta grave e comprovada apta a ensejar justa causa, impõe-se o reconhecimento de ruptura imotivada, com o consequente direito à indenização prevista no art. 27, j, da Lei nº 4.886/1965.

5. Inexistem nos autos elementos que revelem dolo, má-fé ou alteração intencional da verdade, motivo pelo qual é incabível a imposição de multa por litigância de má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. Não demonstrada a desídia, a rescisão unilateral deve ser tida como imotivada, ensejando o pagamento da indenização legal prevista no art. 27, j, da Lei nº 4.886/1965.

2. A formulação de tese jurídica rejeitada não caracteriza, por si só, litigância de má-fé.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 4.886/1965,
arts
. 27, j; 34; 35, a; CPC/2015,
arts
. 85, §2º; 373, II; 487, I; CC,
arts
. 389, parágrafo único; 406, §1º.

Jurisprudência relevante citada: TJPR, 2ª Câm.
Cív
., AC 0020802-68.2018.8.16.0001, Rel. Des.
Stewalt
Camargo Filho, j. 20.09.2023; TJ-MG, AC 5009958-81.2021.8.13.0702, Rel. Des. Tiago Gomes de Carvalho Pinto, j. 11.09.2024.

(N.U 1009184-27.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/01/2026,
Publicado
no DJE 23/01/2026)

Assim, ausente demonstração suficiente de falta grave tipificada, a ruptura deve ser tratada como imotivada, preservando-se as garantias legais correlatas.

DAS COMISSÕES VENCIDAS DE 2022 – PROVA DO CRÉDITO E AUSÊNCIA DE FATO EXTINTIVO (QUITAÇÃO/CANCELAMENTO)

A apelante sustenta que seria indevida a condenação ao pagamento de comissões vencidas do ano de 2022, alegando, em essência, inversão indevida do ônus da prova e inexistência de exigibilidade.

A insurgência não prospera, uma vez demonstradas as vendas/negócios e a correlação com a atuação representativa por meio de planilhas, relatórios e registros comerciais, tem-se atendido o ônus do fato constitutivo (art. 373, I, CPC).

A partir daí, compete à representada comprovar fato extintivo, ora seja a quitação ou impeditivo, que seria o cancelamento definitivo do negócio, estorno válido ou inexistência do fato gerador, o que não se satisfaz com alegações genéricas apresentadas.

A invocação de que as comissões somente seriam exigíveis após pagamento do cliente, por si só, não afasta o crédito quando não comprovado inadimplemento definitivo com repercussão extintiva, especialmente se a própria dinâmica comercial demonstra continuidade de recebimentos e ajustes posteriores.

Sabe-se que o ônus de demonstrar, de modo objetivo, quais operações não gerariam comissão por causa juridicamente relevante é de quem alega a exceção.

Desse modo, mantém-se, portanto, a exigibilidade das comissões vencidas no ano de 2022.

DAS COMISSÕES PENDENTES – DA APLICAÇÃO DIRETA DO ART. 32, §5º, DA LEI 4.886/65 E PROTEÇÃO DA CARTEIRA

A parte apelante também impugna as comissões pendentes, afirmando que seriam indevidas e que haveria
supressio
pela ausência de cobrança formal por período prolongado.

Sem razão, reconhecida a ruptura imotivada, incide a regra protetiva do art. 32, § 5º, da Lei nº 4.886/1965, segundo a qual, em síntese, preserva-se a remuneração relativa aos negócios em curso vinculados à carteira formada, evitando que a rescisão unilateral frustre o resultado econômico do trabalho representativo já prestado.

O regime jurídico protege a carteira de clientes e financeira, mantendo-se abrigado o esforço de captação/gestão de clientes, justamente porque a ruptura abrupta pelo representado não pode converter-se em apropriação do resultado sem a correspondente remuneração.

Quanto à
supressio
, trata-se de figura de boa-fé objetiva que pressupõe comportamento prolongado apto a gerar legítima confiança de renúncia ao direito e alteração do estado de expectativas, o que não se presume e exige lastro concreto.

Além disso, a
supressio
não pode ser utilizada para neutralizar direito legal típico em contexto de ruptura contratual, especialmente quando se trata de créditos com base objetiva em registros de negócios e quando não demonstrada confiança legítima de que tais comissões seriam definitivamente abandonadas.

A mera ausência de “cobrança formal” em determinado lapso, sem prova de anuência inequívoca ou de comportamento incompatível com a exigência, não basta.

Desse modo, mantém-se a condenação às comissões pendentes, com a ressalva lógica de compensação/dedução de valores comprovadamente já pagos, para evitar duplicidade.

DO AVISO-PRÉVIO INDENIZADO E INDENIZAÇÃO DO ART. 27, “J”

O aviso-prévio constitui garantia legal expressamente assegurada ao representante comercial quando o contrato é rescindido sem justa causa, conforme dispõe o art. 34 da Lei nº 4.886/1965:

“Art. 34. A denúncia do contrato, por qualquer das partes, sem justo motivo, obriga o denunciante ao pagamento de aviso-prévio, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, salvo estipulação contratual mais favorável.”

A norma consagra mecanismo de proteção voltado a mitigar os efeitos econômicos imediatos da ruptura unilateral, permitindo ao representante reorganizar sua atividade profissional e buscar nova fonte de renda, especialmente em razão da natureza continuada e personalíssima da representação comercial, cuja execução pressupõe construção progressiva de carteira, relacionamento com clientes e estruturação operacional própria.

Sob o prisma jurídico, o aviso-prévio possui natureza indenizatória substitutiva, incidindo quando não concedido o prazo de antecedência mínima exigido por lei, hipótese em que se converte em compensação pecuniária correspondente à remuneração que seria auferida durante o período legalmente assegurado.

No caso, não demonstrada a ocorrência de justa causa apta a legitimar a rescisão motivada nos termos do art. 35 da Lei nº 4.886/1965, subsiste a incidência plena das garantias legais decorrentes da resilição unilateral imotivada, dentre as quais se insere o aviso-prévio indenizado.

A exclusão dessa verba somente seria juridicamente admissível mediante prova inequívoca de falta grave imputável ao representante, por se tratar de exceção restritiva a direito expressamente assegurado pela legislação de regência, o que não se verifica.

Ademais, o aviso-prévio na representação comercial cumpre função autônoma e distinta da indenização prevista no art. 27, “j”, pois enquanto esta possui caráter compensatório pela perda da carteira e pela ruptura do vínculo econômico consolidado, aquele tem por finalidade assegurar período mínimo de transição e adaptação profissional, sendo, portanto, cumuláveis, conforme entendimento consolidado da jurisprudência.

Nesse contexto, reconhecida a rescisão imotivada e ausente prova de concessão do aviso-prévio na forma legal, impõe-se a manutenção da condenação ao pagamento da respectiva indenização substitutiva, em observância direta ao art. 34 da Lei nº 4.886/1965 e aos princípios da boa-fé objetiva, da segurança jurídica e da vedação ao enriquecimento sem causa.

Diante desse quadro, não se evidenciam razões aptas a infirmar o mérito decidido, impondo-se a manutenção integral da sentença, tal como integrada.

Por essas razões, conheço do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se inalterada a sentença fustigada.

Por fim, ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência, fixados pelo Juízo de 1º Grau, em desfavor da parte recorrente para o patamar de 13% (treze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.
”
[...]

Em síntese, alega a embargante a existência de contradições e omissões no julgado, sustentando, que haveria contradição no acórdão ao exigir prova clara, firme e convincente para a configuração da justa causa e, simultaneamente, reputar desnecessária a produção de prova oral, a qual, segundo afirma, seria apta a demonstrar fatos de natureza comportamental, tais como desídia, quebra de confiança e intencionalidade. Sustenta, ainda, que o acórdão teria incorrido em contradição com a jurisprudência da própria Quinta Câmara de Direito Privado, ao deixar de enfrentar precedentes por ela invocados e que reconheceriam o cerceamento de defesa em hipóteses análogas.

Alega omissão quanto à análise da utilidade concreta das testemunhas por ela arroladas, afirmando que o Tribunal teria apenas referendado a decisão de primeiro grau, sem exercer, de forma autônoma, o efeito devolutivo da apelação no tocante à necessidade da prova oral. Sustenta, nesse ponto, que as testemunhas indicadas possuíam conhecimento direto dos fatos controvertidos e poderiam esclarecer elementos essenciais à tese de justa causa.

Prossegue afirmando existir omissão específica quanto à análise da mensagem datada de 15/12/2023, documento que reputa central para a configuração de ato de descrédito comercial, nos termos do art. 35, alínea “b”, da Lei nº 4.886/65, bem como quanto a outros elementos documentais que, segundo alega, demonstrariam a quebra de confiança e a intenção da representante de forçar uma rescisão indenizada. Aduz, ainda, omissão quanto à análise de reclamação formal de cliente, do argumento de suposta “prova diabólica” em relação às comissões de 2022 e da metodologia de cálculo da indenização prevista no art. 27, “j”, da Lei nº 4.886/65.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, bem como o pronunciamento expresso dos dispositivos legais para fins de prequestionamento
,
são eles: art. 5º, incisos LIV e LV da CF; art. 355, inciso I, 370, caput e parágrafo único, 373, incisos I e II, 489, §1º, incisos IV e VI, 1.013, §1º, 1.022, incisos I e II do CPC, art. 35, alíneas 'a', 'b' e 'c', da Lei 4.886/65; Art. 27, 'j', da Lei 4.886/65 e Art. 422 do CC, para viabilização de eventual interposição de recursos excepcionais.

Nas contrarrazões, o embargado sustenta a inexistência de qualquer vício integrativo no acórdão, afirmando que a decisão enfrentou de forma suficiente e fundamentada, todas as questões relevantes ao julgamento da causa. Aduz que os embargos revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento e que a embargante pretende, por via inadequada, rediscutir o mérito da causa, providência incompatível com a finalidade do art. 1.022 do CPC. Ao final, requer a rejeição dos embargos de
declaração.

Todavia, ao se proceder à análise da decisão impugnada, constata-se que a matéria foi amplamente enfrentada, com fundamentação jurídica e jurisprudencial suficiente para evidenciar o entendimento adotado pelo órgão julgador.

Quanto à alegada contradição entre a exigência de prova robusta e o indeferimento da prova oral,
o acórdão asseverou

que
a controvérsia possuía base predominantemente documental, que os fatos relevantes invocados pela representada deveriam ostentar lastro objetivo minimamente verificável, e que a prova testemunhal, nas circunstâncias dos autos, teria aptidão apenas subsidiária, tendendo a reproduzir percepções subjetivas, sem força suficiente para infirmar a insuficiência do suporte documental existente.

Acerca da
alegada contradição e omissão por ausência de enfrentamento de precedentes invocado, o acórdão enfrentou expressamente a tese de cerceamento de defesa, assentando que a prova documental era suficiente para o julgamento antecipado da lide, nos termos dos
arts
. 355, I, e 370 do CPC.

Além disso, importa salientar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018)

3.
Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
EDSON DIAS REIS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE
22/03/2024
) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 –
Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa
.

2 –
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 –
O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludido recurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO,
HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE
26/03/2024
) (grifo nosso)

Aliás, como brilhantemente a ilustre Desa. Helena Maria Bezerra Ramos descreve no caso citado acima, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Dito isso, a irresignação d
a
Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar omissão, contradição ou obscuridade como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo d
a
Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, fica
m a s parte s embargante s advertida s
de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026